Tribunal: STF
Processo: AO 2806
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Como apontei em despacho anterior, datado de 27/11/2023 (e-doc. 17), trata-se de ação originária proposta por Heliete Rodrigues Viana contra União, na qual a autora aponta ilegalidades em ato praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público no julgamento do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 1.01103/2021-29.



    2. A parte autora narra ter tramitado no CNMP, em seu desfavor, o PAD acima referido, no qual foi realizada imputação para aplicação de sanção de remoção compulsória. No entanto, após a instrução, “a condenação foi mantida, como sugerido pelo Corregedor Nacional do CNMP”, mas “a pena foi substituída pela suspensão por 05 dias, conforme decidido pela 16ª Sessão Ordinária ocorrida no dia 24/10/2023, em relatoria do caso do Eminente Conselheiro Moacyr Rey Filho”. 



    3. Segundo consta da petição inicial, “a exposição das ‘condutas ilícitas’ supostamente praticadas pela autora, e que são expostas ao público em geral quando da condenação realizada, conforme descrito no r. acórdão, evidenciam um quadro de servidora totalmente descompromissada com suas funções e que teria, inclusive, violado pessoas de dentro e de fora do MPBA, desonrando a instituição que tanto ama e que se dedicou e se dedica diuturnamente”.



    4. A requerente defende o desacerto da condenação, entre outros, pelos seguintes fundamentos:



    “a) como consta dos autos e do acórdão, em que pese se trate de PAD iniciado em 2021, ele abrange supostos transtornos desde 2011 (dez anos anteriores), o que já atrai a prescrição de parcela considerável dos “achados” da Corregedoria local e nacional na espécie (item 2 do acórdão); 



    b) considerando a razoabilidade enquanto forma de concretude do devido processo legal substancial, os números indicados como razões de decidir em mais de 10 anos de avaliação realizada não poderiam fazer se chegar à conclusão que a autora seria desleixada, inoperante ou passiva – mas sim que necessita de auxílio para suas funções;



    c) como ficou muito bem delineado e provado tanto na defesa prévia/inicial apresentada quanto nas alegações finais apresentadas nos autos, diversos pleitos de auxílio institucional ou foram negados ou foram desprezados, sem providências concretas adotadas para amparar a integrante do MPBA;



    d) o quadro de saúde da autora, com comprovada e incontroversa ocorrência da Síndrome de Burnout, além de outros transtornos médicos provados por documentação oficial alentada nos autos e, simplesmente, desprezada como algo secundário ou irrelevante quando da avaliação do caso em tela;



    e) a mazela de saúde mental, associada com as dificuldades operacionais institucionais, foram colocadas de lado por parte do CNMP, gerando, contudo, uma condenação sui generis.”



    5. Destaca o excesso da sanção que lhe foi aplicada, bem como a falta de razoabilidade, pois, “se os antecedentes favoráveis são indiscutíveis, e o primado da lei deve ser cumprido, o caso concreto apenas poderia ensejar, no máximo, a aplicação do art. 212 da LO do MPBA, gerando exclusivamente uma ADVERTÊNCIA: “Art. 212 - A pena de advertência será aplicada por escrito, reservadamente, no caso de descumprimento de dever funcional de pequena gravidade”.



    6. Ainda de acordo com o mencionado na petição inicial, a “decisão de aplicação da medida administrativa de “suspensão por 5 dias” deliberou-se com base em “valores jurídicos abstratos” (interesse público na remoção) sem considerar as “consequências práticas da decisão”. A motivação não comprovou a “necessidade” e a “adequação” da medida imposta, inclusive em face das possíveis alternativas (recomendação de aperfeiçoamento da gestão), evitando-se o prejuízo para a autora e para o próprio serviço público”.



    7. A autora prossegue sustentando que, quando do julgamento do PAD, a prescrição bienal já tinha se consumado, devendo, por isso, ser acolhida essa prejudicial para determinar o arquivamento do processo administrativo. Ainda conforme a petição inicial, qualquer condenação no âmbito do CNMP demanda ao menos 7 votos, sendo que no caso não foi alcançado o quórum mínimo, resultando, por isso, em nulidade da condenação. É que, segundo alega, o Conselheiro Rinaldo Reis, Relator da Reclamação Disciplinar nº 1.00528/2019-50, a qual serviu de base para a instauração do processo administrativo disciplinar aqui sindicado, estava impedido de votar quando do julgamento do PAD, pois já teria formado uma compreensão pela condenação da autora quando do julgamento de admissibilidade da instauração do processo disciplinar.



    8. Requer, liminarmente, “a concessão de tutela de urgência antecipada para sustar qualquer efeito concreto da condenação ordenada pelo CNMP em face da autora, até o trânsito em julgado da presente ação originária no STF, fixando-se multa diária em caso de resistência o descumprimento, impedindo-se ainda, no mesmo prazo, que o MPBA insira a condenação nos antecedentes funcionais da autora – evitando, com isso, a vexaminosa situação de ser ela ofendida na sua honra objetiva e subjetiva com uma pena indevida e nula de pleno direito”. 



    9. Como pedido de tutela jurisdicional final requer:



    “83.2) ao final, após regular instrução, seja o PAD anulado em definitivo e integralmente, sem aplicação de qualquer penalidade à autora – quer pelo reconhecimento da prescrição, pelos erros de julgamento havido ou pela impossibilidade de condenação dada a ausência de quórum adequado para tanto; 



    83.3) sucessivamente, caso alguma punição viesse a ser aplicada, que fosse apenas a advertência, com fundamento e na exata formatação da LC da Bahia nº 11/96, art. 212 e na incidência da ratio essendi da Súmula 650 do STJ na espécie;



    83.4) considerando a notória violência aos direitos fundamentais de imagem e honorabilidade da autora, bem como a exposição vexaminosa de um quadro de alegada atuação desidiosa sem avaliação adequada do contexto, manifestamente expostos no acórdão publicado, pede-se ainda condenação por danos morais, em valor a ser fixado por V. Exa. conforme vosso prudente arbítrio;”



    10. Determinei a citação da União para contestar a ação, no prazo legal, bem como a sua intimação para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações preliminares que julgar pertinentes e se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência formulado nos autos (e-doc. 17).



    11. A União se manifestou sobre o pedido de tutela de urgência defendendo, em síntese, não caber a esta Corte Suprema adentrar no exame de mérito da atuação correicional para apreciar elementos valorativos insertos nas regras de direito disciplinar. Prosseguiu afirmando, ainda, a inocorrência da prescrição alegada, bem como sustentando a adequação, a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção aplicada. Requereu o indeferimento do pedido de tutela de urgência (e-doc. 24) e juntou documentos (e-doc. 25). Apresentou, também, contestação, basicamente reiterando os argumentos apresentados como fundamentos para o indeferimento do pedido de tutela de urgência.



    12. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



    Decido.



    13. Inauguro esta decisão reconhecendo a competência desta Suprema Corte para conhecer e julgar esta ação, porquanto ocorrente a hipótese prevista no art. 102, inc. I, al. “r”, da CRFB. Esse entendimento é sufragado pela jurisprudência deste STF, como se observa, exemplificativamente, do seguinte precedente:



    “Agravo interno em Reclamação. 2. Competência para processar e julgar ação ordinária em face da União, independentemente de constar, no polo passivo, outro ente federativo, em que se discute ato praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) relacionado às diretrizes constitucional-administrativas, previstas no § 2º do art. 130 da CF. Art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 3. Mudança de jurisprudência da Corte firmada nesta demanda, na ADI 4.412, de minha relatoria e na Pet 4.770 AgR, Rel. Min. Barroso, julgadas na mesma data. 4. Reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar atos praticados pelos Conselhos Nacional de Justiça e do Ministério Público quando correlatos a atividades finalísticas previstas constitucionalmente. 5. Agravo provido, para determinar a subida dos autos, em trâmite nas instâncias inferiores, a esta Corte.”



    (Rcl nº 33.459-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/11/2020, p. 23/03/2021; grifos acrescidos).



    14. Avançando no exame do pedido de tutela de urgência formulado, consigno que a concessão de medidas desta natureza dá-se em situações especiais, quando configurados o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, todavia, não obstante os argumentos trazidos pela parte autora, não verifico estarem conjugados esses requisitos, notadamente o fumus boni iuris (ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, na dicção do art. 300 do CPC).



    15. É preciso destacar, neste sentido, que, conforme estabelecido no art. 130-A, § 2º, incs. II e III, da Constituição da República, compete ao CNMP o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais dos seus membros, competindo-lhe “zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas”, bem como “receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa” (grifos nossos).



    16. Tratando-se de órgão de natureza técnica, com atribuições estabelecidas constitucionalmente, devem ser evitadas interferências antecipadas ou indevidas sobre a atuação desse Conselho, pelo que eventual revisão judicial de seus atos deve estar reservada a situações excepcionalíssimas. 



    17. Ao assim agir, a meu sentir, o Poder Judiciário, presentado por esta Suprema Corte, assegura a devida deferência às avaliações realizadas por esse Órgão, prestigiando a missão constitucional a ele confiada e sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria.



    18. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal caminha neste sentido, da preservação dos atos do CNJ e do CNMP, indicando a excepcionalidade do controle pelo Poder Judiciário sobre os atos desses Conselhos Constitucionais da Magistratura e do Ministério Público. Trago à colação o seguinte precedente, que evidencia o entendimento desta Suprema Corte: 



     



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 13, DE 29 DE JULHO DE 2019, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DESATIVAÇÃO DE COMARCAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE CONSELHEIRA DO CNJ. DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE AVALIADA PELO PLENÁRIO DO CNJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATO CONJUNTO 21/2019 TJ/BA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Descabe transformar este Supremo Tribunal Federal em instância recursal, geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e suas funções constitucionais previstas. Precedentes. 2. In casu, o cerne da controvérsia consiste em saber se a decisão liminar proferida nos autos do PCA 0006443-30.2019.2.00.0000, que determinou a suspensão da eficácia da Resolução 13/2019 do TJBA, dessa forma, desautorizando a desativação das dezoito comarcas abrangidas pela Resolução, teria violado direito líquido e certo do impetrante mediante ato ilegal ou abusivo. 3. Deveras, conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (eDoc 139), todavia, a apreciação do presente mandado de segurança resvala na perda superveniente de seu objeto, mercê de a decisão liminar apontada como coatora neste writ já ter sido posteriormente analisada e julgada, de forma unânime, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na data de 29/11/2019. 4. Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou o Ato Conjunto 21, de 12 de dezembro de 2019, determinando a “reversão da desativação das comarcas constantes no anexo I, da Resolução nº 13/2019”. 5. Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente mandamus, mercê da perda superveniente de seu objeto. Consectariamente, EXTINGO o writ, sem resolução de mérito.”



    (MS nº 36.716/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 14/07/2020; grifos acrescidos).



    19. Assim, o excepcional controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. Tais hipóteses são as únicas que admitem o controle judicial sobre os atos do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. Destaco os seguintes precedentes desta Corte sobre o tema: 



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONVERSÃO DO PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO EM REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. TRÂMITES PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO. ATUAÇÃO DO CNMP CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 1. O CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao converter o Processo de Controle Administrativo em Revisão de Processo Disciplinar, a fim de possibilitar a revisão de toda matéria tratada na origem e não apenas o aspecto formal do julgamento que colocou o impetrante em disponibilidade. 2. A atuação do Conselho Nacional do Ministério Público se deu em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 3. Ordem denegada. Liminar cassada.”



    (MS nº 31.872/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Ministro Alexandre Moraes, Primeira Turma, j. 17/10/2023, p. 24/11/2023; grifos acrescidos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II - A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (MS 33.690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 37.927-AgR/DF, Rel. Mino Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023; grifos acrescidos).



    20. Postas essas questões e premissas, e não obstante o teor das argumentações trazidas pela parte autora, o que observo, ao menos neste momento, é que o Conselho Nacional do Ministério Público não incorreu nos vícios acima identificados e que autorizam a intervenção desta Corte no caso em exame.



    21. Nesse sentido, analisando os documentos que instruem a petição inicial, bem como suas alegações, em confronto com as informações prestadas pela União na sua manifestação sobre o pedido de tutela de urgência, não é possível aferir a existência de exorbitância das atribuições do CNMP na hipótese ou, ainda, de violação ao devido processo legal.



    22. Na hipótese, o processo administrativo disciplinar instaurado em face da autora “teve como objeto a apuração da prática de infração disciplinar consubstanciada no descumprimento dos deveres funcionais de i) zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções, e pelo respeito aos membros do Ministério Público, aos magistrados e advogados, ii) de observar as formalidades legais no desempenho de sua atuação funcional, iii) de adotar, nos limites de suas atribuições, as providências cabíveis em face de irregularidade de que tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços a seu cargo, e iv) de praticar os atos de ofício, cumprir e fazer cumprir as disposições legais, com independência, serenidade e exatidão; decorrente de irregularidades no âmbito da 4ª Promotoria de Justiça da Cidadania de Salvador relativas à baixa produtividade nas áreas de improbidade e patrimônio público, à ausência de proatividade e resolutividade, bem como à omissão na condução de número considerável de procedimentos extrajudiciais” (e-doc. 25). Ora, a apuração de infrações eventualmente praticadas por membros do Ministério Público, inclusive a revisão de processos disciplinares desses membros, insere-se entre as competências precípuas do CNMP (art. 130-A, § 2º, incs. II, III e IV, da CRFB), não havendo se falar, por isso, em exorbitância das atribuições ou competências do Conselho.



    23. De igual modo, inclusive pelo conjunto e alcance das alegações trazidas na petição inicial, não se vislumbra violação ao devido processo legal. Relacionado com este tema, a parte autora sustenta que condenação no âmbito do CNMP demanda ao menos 7 votos, sendo que no caso não foi alcançado o quórum mínimo, resultando, por isso, em nulidade da condenação. Essa alegação não se sustenta.



    24. Com efeito, como se observa da certidão de julgamento do processo administrativo disciplinar sindicado nestes autos (e-doc. 8, p. 174), o CNMP, por unanimidade, “julgou procedente o presente Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do voto do Relator”. A divergência então instaurada dizia respeito à sanção a ser aplicada à autora, sendo que, justamente por 7 votos, prevaleceu o entendimento no sentido de aplicação da penalidade de 5 dias de suspensão. Na oportunidade, assim foi consignado e decidido: “o Conselho, por maioria absoluta, aplicou a penalidade de suspensão por 5 (cinco) dias ao membro do MP/BA, nos termos do voto divergente do Conselheiro Ângelo Fabiano, que foi acompanhado pelos Conselheiros Rinaldo Reis, Paulo Passos, Jaime Miranda, Rogério Varela, Rodrigo Badaró e Jayme de Oliveira. Vencidos o Relator, e os Conselheiros Antônio Edílio e Daniel Carnio, que decidiam pela penalidade de censura e, o Corregedor Nacional, Conselheiro Oswaldo D'Albuquerque, que entendia pela pena de advertência. Ausentes, justificadamente, o Conselheiro Engels Muniz, a Presidente do CNMP, Elizeta Maria de Paiva Ramos e, em razão da vacância do cargo, o Representante indicado pela Câmara dos Deputados” (grifos acrescidos).



    25. Como antes mencionado, a parte autora defende que o Conselheiro Rinaldo Reis, Relator da Reclamação Disciplinar nº 1.00528/2019-50, a qual serviu de base para a instauração do processo administrativo disciplinar aqui sindicado, estava impedido de votar quando do julgamento do PAD, pois já teria formado uma compreensão pela condenação da autora quando concluiu pela admissibilidade da instauração do processo disciplinar objeto de discussão nesta demanda. Nesse sentido, aduz: “Como admitir que aquele que, antes do PAD, se convenceu de erros da autora e indicou punição muito mais gravosa, tenha voto decisivo quando do julgamento final e, apenas por sua presença, o quórum de deliberação seja atingido? É, ao fim e ao cabo, uma violação do devido processo legal, inaceitável, porque gravemente violador do princípio da imparcialidade, e que ampara o pedido de nulidade ora formulado”.



    26. Essa alegação não se sustenta. Primeiro porque todos os Conselheiros do CNMP têm assento e voto nas sessões plenárias e nas comissões para as quais sejam regularmente designados (art. 23, inc. I, do Regimento Interno do CNPM). Eles, por evidente, apenas não poderão votar quando incorrerem em impedimentos ou suspeições, se lhes aplicado, no que couberem, as hipóteses para tanto previstas no CPC, CPP e na Lei de Processo Administrativo Federal. 



    27. O caso em tela, todavia, não se amolda às situações previstas nessas Normas (art. 144 e seguintes do CPC, arts. 112, 255 e 258 do CPP, art. 18 e seguintes da Lei nº 9.784, de 1999), já que nenhuma delas contém previsão no sentido de que o magistrado que admite o processamento de processo de natureza sancionatória estará, oportunamente, impedido ou suspeito de votar ou decidir o processo por ele instaurado.



    28. Quanto ao ponto, pela importância, há que se fazer dois paralelos. O primeiro, com os processos penais que tramitam no âmbito das Cortes Superiores, como por exemplo este STF. O recebimento da denúncia, em ações penais de competência desta Corte, se dá por decisão colegiada (art. 6º e seguintes da Lei nº 8.038, de 1990, e art. 234 do RISTF), sendo que os Ministros integrantes desses colegiados, que votarem pelo recebimento das denúncias, não estarão impedidos de, posteriormente, julgar as respectivas ações penais, não havendo norma alguma prevendo impedimento ou suspeição em tais hipóteses.



    29. O segundo paralelo é com a ação judicial pela prática de ato de improbidade administrativa, regulamentada pela Lei nº 8.429, de 1992, cuja competência para processamento é dos juízes de 1º Grau. Ao receber uma petição inicial de uma ação desta natureza, o magistrado, por evidente, deve se convencer da existência de elementos mínimos para o processamento da ação. Essa situação, todavia, por completa ausência de previsão normativa, não torna esse magistrado impedido ou suspeito para julgar o mérito da ação.



    30. Nesse aspecto, pois, não procedem os argumentos da parte autora. Por consequência, não se há falar em violação ao devido processo legal e na presença de plausibilidade do direito e verossimilhança na alegação da parte.



    31. Avanço no exame dos demais argumentos autorais, notadamente da alegada ocorrência de prescrição e o desacerto da condenação pela aduzida impossibilidade de aplicação de outra sanção que não a advertência.



    32. No voto, o eminente Relator no julgamento dos embargos de declaração interpostos no âmbito do PAD aqui sindicado, conforme explicitado na informação acostada no e-doc. 25, assim consignou quanto ao tema prescrição:



    “3. Prescrição 



    Nos termos da Portaria CNMP-CN nº 67/2021, a imputação refere-se a um proceder deficiente por parte da requerida nas áreas da defesa da probidade administrativa e do patrimônio público no período de 2011 a 2021. 



    Em sede de defesa prévia e de alegações finais, sustenta a Procuradora de Justiça do Estado da Bahia Heliete Rodrigues Viana a ocorrência da prescrição do direito de punir em relação aos fatos descritos na referida Portaria. 



    Alega, nesse sentido, que, diferentemente do apontado no ato inaugural, não há que se falar em “estado de permanência em que se deu a infração disciplinar”, uma vez que os fatos já teriam sido “exaustivamente apurados, julgados e arquivados após a celebração do Termo de Acordo de Resultados ACRs nº 002/2018” ou o referido instrumento teria interrompido a alegada permanência. 



    Considerada a imputação de violação aos deveres funcionais previstos no art. 145, incisos II, V, X e XVII da LOMPBA, pontua, nos termos do art. 228, caput, I c/c § 2º, alínea “b” e § 3º, da mesma lei, que o prazo prescricional teria findado no dia 25 de setembro de 2020. 



    Como bem destacado pela Corregedoria Nacional do Ministério Público no Item 1.7 da Portaria CNMP-CN nº 67/2021, em que pese a sensível diminuição do passivo existente resultado do cumprimento do ACR nº 002/2018, firmado em setembro de 2018, por ocasião da Correição Geral Ordinária realizada em julho de 2019, constatou-se a existência de irregularidades na condução de diversos procedimentos e números inexpressivos de produtividade. 



    A existência de prévio Termo de Acordo de Resultados, nos termos do art. 3º, § 3º, do Ato CGMPBA nº 05/2018, por si só, “não impede a instauração de Reclamação Disciplinar ou de Processo Administrativo Disciplinar, quando for constatada hipótese de falta funcional concomitante ou ulterior ao Acordo”. 



    Na hipótese dos autos, segundo a Corregedoria Nacional, as inobservâncias aos deveres funcionais noticiadas perduraram até a instauração do presente PAD. 



    Não obstante a reiteração dos questionamentos pela defesa, registra-se que a permanência da falta disciplinar e a prescrição, também foram objeto de análise pormenorizada no item 1.1 da portaria inaugural (fls. 10/12), referendada por este Plenário na 11ª Sessão Ordinária de 2021, nos seguintes termos:



    1.1. Da não ocorrência da prescrição. Conforme se verá abaixo, há inquéritos civis instaurados nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014. Dessa forma, poder-se-ia ventilar a ocorrência da prescrição da pretensão punitivo-disciplinar, pois, segundo a Lei Orgânica do MPBA (LCE nº 11/1996), o prazo mínimo para ocorrer a perda da pretensão punitivo-disciplinar é de dois anos. Todavia, há que se registrar o estado de permanência em que se deu a infração disciplinar por parte da processada. As inobservâncias aos deveres funcionais começaram a acontecer no ano de 2011 e perduram até o ano em curso. A ora processada deixou de atuar nas áreas de patrimônio público e probidade administrativa de forma satisfatória, mantendo inúmeros inquéritos civis com atrasos excessivos ou prescritos em razão de sua mora. A título de exemplo de procedimentos que prescreveram em razão da inércia da processada, pode-se citar os inquéritos civis de números 003.0.12199/2011; 003.0.12219/2011; 3.0.12168/2011; e 3.0.12193/2011, detalhados abaixo nos itens I, II, III e IV, respectivamente. Além de tais procedimentos, em todos os demais abaixo elencados há atuação deficiente por parte da processada. Tal deficiência foi reconhecida por ocasião da correição geral ordinária, entre os dias 08 e 12 do mês de julho de 2019, realizada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público no MPBA. Pois bem, mesmo após a citada correição, tais faltas funcionais continuaram a ocorrer. Dessa forma, levando-se em consideração a permanência da falta funcional até os dias atuais, não há a ocorrência da prescrição. Nesse sentido preconiza o artigo 228, § 2º, b, da Lei Orgânica do Ministério Público baiano, ao prever a permanência das faltas funcionais como influenciadora na contagem do prazo prescricional, verbis: 



    [...] 



    Além do que foi exposto, em 8 de outubro de 2019, a Corregedoria-Geral do MPBA informou que, até a referida data, a processada, à frente da Promotoria de Justiça de tutela da moralidade administrativa e do patrimônio público de Salvador-BA e Madre de Deus-BA, nos dois anos anteriores, só havia celebrado 1 (um) Termo de Ajustamento de Conduta – TAC e ajuizado tão somente 4 (quatro) Ações Civis Públicas. Posto isso, diante da patente baixíssima produtividade, da inércia na condução dos feitos extrajudiciais, da ineficiência nas investigações, da falta de resolutividade e proatividade por parte do Membro processado até os dias atuais, não há que se falar em prescrição da pretensão punitivo-disciplinar. 



    Ante o exposto, manifesto-me pela REJEIÇÃO das questões preliminares e prejudiciais suscitadas pela defesa.



    (...) 



    Conforme o art. 228, caput, inciso I, e §3º da LOMPBA, prescreve em 2 (dois) anos a pretensão punitiva relativa às faltas disciplinares punidas com as penas de advertência, censura e suspensão, havendo a interrupção do aludido prazo pela instauração do PAD.



    Na hipótese, o ato inaugural, a Portaria CNMP-CN nº 067/2021, editada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, foi publicada em 28 de julho de 2021. 



    Ao analisar a natureza jurídica da interrupção da prescrição no âmbito administrativo disciplinar, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram a tese segundo a qual o transcurso da prescrição deve ficar suspenso durante o prazo máximo de duração do processo previsto na respectiva lei, entendimento referendado por este Conselho Nacional em diversas oportunidades. 



    Nos termos do art. 90 do RICNMP, o processo administrativo disciplinar terá prazo de conclusão de 90 (noventa) dias. 



    Desse modo, publica